Tribunal: TJDFT
Processo: 0734051-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734051-87.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEANDRO OLIVEIRA MONTORO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LEANDRO OLIVEIRA MONTORO, contra o acórdão n. 1934353, exarado sob o ID 65652646, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante e deu-lhe parcial provimento, apenas para reconhecer, na exceção de pré-executividade, a ilegitimidade passiva do agravante para responder pelas obrigações tributárias informadas nas certidões de dívida ativa n. 0003225356 e 0003225364, tendo em vista que não consta seu nome como devedor principal ou corresponsável tributário nesses documentos, não se mostrando necessária dilação probatória. Em suas razões recursais (ID 66004498), o embargante sustenta omissão em relação ao pedido de condenação do agravado ao ônus da sucumbência, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração opostos pelo embargante, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024 às 19:52:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora